Tribunal: TCU
Processo: 043.336/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12371/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. João Paulo Ribeiro Filho, ex-Prefeito (gestão 2009/2012) e Sra. Isabella Alves Simas Pereira, ex-Prefeita (gestão 2013/2016), em razão de irregularidades na execução dos recursos do Convênio n° 710255/2008 ( SIAFI no 625691) - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação - Proinfância, no exercício 2008 (Proinfância/2008) repassados ao Município de Araguacema/TO. Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 38 a 40) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 41); Considerando que as evidências contidas nos autos e as informações colhidas junto à administração de Prefeitura de Araguacema/TO demonstram que, efetivamente, as obras atinentes ao Convênio n° 710255/2008 (SIAFI no 625691) - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação - Proinfância, no exercício 2008 (Proinfância/2008) estão concluídas e atendendo ao objetivo proposto para o convênio; Considerando o esforço empreendido pelos gestores, durante os últimos anos, para resolução da inadimplência junto ao repassador, ao ponto de haverem conseguido cobrir a irregularidade anteriormente configurada (obra inconclusa); Considerando a demonstração de boa-fé dos responsáveis, demonstrada e comprovada a partir dos elementos que integram os autos; Considerando, finalmente, o atraso na regularização das pendências das contas do Convênio e na entrega da obra; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sr. João Paulo Ribeiro Filho (CPF XXX.998.731-XX), ex-Prefeito de Araguacema/TO (gestão 2009/2012) e Sra. Isabella Alves Simas Pereira (CPF XXX.777.111-XX), Prefeita (gestão 2013/2016 e 2017/2020), dando-lhes quitação, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.336/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isabella Alves Simas Pereira (XXX.777.111-XX); João Paulo Ribeiro Filho (XXX.998.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguacema - TO 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Aurea Maria Matos Rodrigues (1.227/OAB-TO), representando João Paulo Ribeiro Filho; Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro (2.549/OAB-TO), representando Isabella Alves Simas Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, para fins de avaliação da regular e escorreita aplicação dos recursos municipais aplicados nas obras em comento; 1.7.2. Enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.